Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILTON HIDEKI YWATA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória deduzido em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI e SUIANE PAULA CABRAL. Na origem, MILTON ajuizou ação de conhecimento com pedido declaratório de nulidade de contrato em desfavor dos agravados. Para tanto, alegou que possui uma dívida decorrente de mútuo contratado junto ao Banco Daycoval. Foi procurada por uma representante da SELECT, com proposta de portabilidade da dívida com redução dos encargos. Durante a negociação, teria sido ludibriado pelo representante da SELECT para contratar dois empréstimos. O primeiro, junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA e o segundo, perante o SANTANDER. Recebido o crédito dos novos empréstimos, foi orientado a transferir em favor da SELECT e que a dívida junto ao Banco Daycoval seria quitada. Porém, não houve quitação da primeira dívida e hoje tem a obrigação de arcar com os pagamentos dos dois novos contratos. Requereu o arresto de bens da SELECT e a suspensão das cobranças dos mútuos contratados junto ao BRB e SANTANDER. O pedido foi parcialmente deferido e tão somente em relação ao pedido de arresto. Nas razões recursais, o recorrente alegou que não haveria contratação válida com o BRB e SANTANDER, uma vez que, em relação ao primeiro, não há contrato escrito e, em relação ao segundo, faltaria a assinatura do correspondente bancário na Cédula de Crédito Bancário. Ademais, os agravados não teriam agido com a diligência que seria de se esperar, razão pela qual deveriam responder objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do art. 14o, do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata suspensão dos contratos de empréstimo consignados do Banco BRB e banco Santander” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, tendo em vista que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante dos documentos de ID 125170735 (págs. 6-8), que, em princípio, ratificam a situação de hipossuficiência declarada, defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça, já anotada. Estando em termos a inicial, passo ao exame da tutela de urgência, liminarmente vindicada pelo demandante. Trata-se de ação em que se objetiva a anulação de contratos, com pedido de ressarcimento de valores e reparação de danos, movida por MILTON HIDEKI YWATA em desfavor de SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO SANTANDER S/A, partes qualificadas nos autos. Descreve o demandante que, em agosto de 2021, teria sido contatado por preposto da primeira requerida, oportunidade em que teria sido ofertada a entabulação de dois negócios, consubstanciados em contratos de assunção e reconhecimento de dívidas, que lhe proporcionariam a redução das parcelas relativas a um mútuo contraído com uma instituição financeira (Banco Daycoval S/A). Aduz que as referidas avenças consistiriam na contratação, pelo autor, junto às instituições bancárias demandadas em litisconsórcio (BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO SANTANDER S/A), de empréstimos pessoais mediante consignação em folha de pagamento, vertendo, à primeira requerida, a integralidade dos valores assim obtidos, vindo esta a se responsabilizar pelo integral pagamento das parcelas dos mútuos, ajustando-se que o demandante auferiria, com o negócio, lucro determinado, por meio de reembolso de valores. Alega que, induzido a erro, teria aderido à proposta, firmando dois contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, sendo um com o Banco Santander S/A, obtendo o crédito de R$ 10.247,71 (dez mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), conforme instrumento negocial acostado em ID 125170728, e outro com o Banco de Brasília S/A, obtendo o crédito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme documento de ID 125170727, valores que teria vertido, em sua integralidade, em favor da primeira demandada. Assevera, contudo, não ter havido a satisfação das parcelas, referentes aos contratos de assunção e reconhecimento de dívida, pela primeira ré, afirmando ter sido, nesse contexto, dolosamente induzido a erro na celebração dos negócios, circunstância que, segundo defende, determinaria a anulação das avenças, medida postulada nesta sede. Reclamou, a título de tutela de urgência, o arresto de bens de propriedade da primeira demandada e de sua representante legal, ora segunda requerida, a fim de assegurar o ulterior adimplemento das obrigações, além do sobrestamento dos descontos mensais em sua folha de pagamento, admitidos por força dos contratos de empréstimo consignado, firmados com as instituições bancárias Banco de Brasília S/A e Banco Santander S/A, ora, respectivamente, terceira e quarta requeridas. Pugnou, ainda, pela comunicação dos fatos, com o envio de cópia dos autos, ao Ministério Público do Distrito Federal, a fim de que venha a instaurar apuração criminal. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No caso dos autos, ao que se infere do arrazoado trazido a lume, a pretensão autoral teria por fundamento a atuação dolosa da primeira requerida, porquanto, com o escopo de obter vantagem patrimonial em prejuízo do demandante, tê-la-ia persuadido a celebrar os contratos acostados em ID 125170719 e ID 125170721, cujo inadimplemento, pela parte contratada, seria previamente determinado. Defende, assim, que seriam anuláveis os referidos negócios. Nesta sede inaugural, coligiu aos autos os comprovantes bancários de ID 125170720, ID 125170724 e ID 125170725, pelos quais demonstrou ter vertido, em favor da primeira requerida, mediante múltiplas transferências bancárias, as quantias de R$ 10.247,71 (dez mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos) e R$ 10.567,91 (dez mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), inferindo-se, assim, a correspondência entre os valores e os sujeitos designados nos instrumentos de ID 125170719 e ID 125170721, em que teriam sido aperfeiçoados os contratos. Outrossim, os elementos informativos coligidos aos autos evidenciam, com indiciária suficiência, ter havido o descumprimento negocial, de forma injustificada, pela contraparte. Nessa quadra, viável concluir, em exame perfunctório, que as alegações autorais, sobretudo no que toca ao desfalque experimentado, encontrariam amparo em substrato informativo hábil a externar sua probabilidade, vez que as circunstâncias descortinadas sugerem, em princípio, ter havido atuação fraudulenta de captação, com aptidão para atingir diversas pessoas (todas interessadas em lucro atípico e acima das condições normais de mercado), com as quais teriam sido entabulados contratos como aqueles acostados aos autos, em um esquema que estaria a prometer retorno financeiro expressivo, em reduzido período (pirâmide financeira). Relevante gizar que a urgência na concessão do provimento emerge das próprias circunstâncias que envolvem os negócios, da qual se vislumbra incerteza quanto à disponibilidade, ao fim da demanda, de recursos, de propriedade da primeira demandada, suficientes a assegurar a reversão dos valores investidos nas avenças, caso venham a ser desconstituídas, o que evidenciaria o risco ao resultado útil do processo. Tal circunstância se corrobora pela existência, revelada a partir das consultas realizadas junto ao sistema de informações processuais desta Corte de Justiça, de diversas ações promovidas em face da primeira requerida, a demonstrar que haveria, de fato, sério risco de que venha o investidor, no caso específico em exame, a sofrer gravame patrimonial de improvável reparação, caso não seja salvaguardado um patrimônio mínimo, correspondente ao valor investido, haja vista que as demais quantias postuladas não encontrariam previsão negocial, para viabilizar a responsabilização da parte lesante. A medida reclamada é, nesse tópico específico, razoável e proporcional, sendo, ademais, plenamente reversível em caso de malogro da pretensão inaugural. Assim assentado, passo a deliberar acerca do alcance que se deve atribuir à medida constritiva, diante do pedido, expressamente formulado pela requerente, de que o arresto venha a recair sobre a segunda requerida (SUIANE PAULA CABRAL), que figuraria, segundo alega, como sócia da primeira requerida (ID 125170717 - p. 10) Na hipótese dos autos, ressai evidente a atuação desempenhada pela pessoa jurídica SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, porquanto os documentos coligidos em ID 125170719 e ID 125170721 ratificam sua participação no contexto fático relatado. Contudo, não logrou a parte autora em trazer, ainda que minimamente, qualquer elemento hábil a demonstrar que a segunda requerida figuraria na qualidade de sócia da primeira requerida. De fato, não há nos autos elementos que sinalizem, consoante alega a parte requerente, ter a segunda requerida constituído a sociedade empresária ré, após retirar-se do quadro societário de outra empresa atuante no mesmo ramo (Van Gogh Investimentos), ou mesmo que teria aquela passado a integrar aquela sociedade, situação que esmaece, nesse ponto, a probabilidade do direito referente à almejada desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré. Por fim, no que se refere às instituições bancárias demandadas (BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO SANTANDER S/A), afigura-se descabida, sobretudo neste momento preambular, a adoção da medida liminarmente vindicada. Isso porque, os negócios que com elas teriam sido alinhavados estariam apartados, em princípio, daqueles firmados com a primeira ré, de modo que a eventual existência de conluio, entre prepostos eventualmente comuns a ambas, com o desiderato de lesar o requerente, é aspecto que demanda dilargada instrução processual, sob o crivo do contraditório, não se afigurando bastantes, para confortar juízo de probabilidade, os singelos elementos documentais carreados aos autos, que estampam, em relação aos negócios firmados com o Banco de Brasília S/A e o Banco Santander S/A, aparente regularidade. Impositivo, portanto, quanto aos referidos contratos de empréstimo consignado, consubstanciados nos documentos acostados em ID 125170728 e ID 125170727, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, mediante necessária instrução processual, a fim de que se possa perquirir acerca da existência de mácula a inquinar a constituição das obrigações, devendo ser admitida e presumida sua higidez, até que sobrevenha eventual juízo meritório e diverso, mantidas as obrigações decorrentes da própria natureza dos contratos especificamente firmados. Ao exposto, tendo em vista que, no caso vertente, existe, ao menos em parte, probabilidade do direito invocado e avulta evidente perigo de dano, para além do receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência, para determinar que se promova, por intermédio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sucessivamente, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial da demandada SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, até o limite do valor de R$ 20.815,62 (vinte mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, neste juízo prelibatório, não se verifica a plausibilidade das teses, merecendo aguardar a dilação probatória. Quanto ao mútuo contraído junto ao BRB, o próprio agravante anexou declaração de que a contratação se deu por meio de terminal de autoatendimento. Esta é a razão de não haver contrato escrito, porém, é impositivo ressaltar que ditas contratações se operam mediante aposição de senha pessoal e intransferível do titular da conta e como demonstração de anuência à contratação. Da mesma forma, quanto à Cédula de Crédito Bancário contratada perante o SANTANDER, a falta de assinatura do correspondente bancário não é suficiente para justificar a antecipação do juízo de nulidade da contratação. Ademais, em ambas as negociações, o agravante admite ter recebido o crédito contratado e ainda não restituiu ou depositou essas importâncias, de sorte que não se vislumbra ilegalidade nas cobranças empreendidas pelas instituições bancárias. Por fim, eventual demonstração de defeito ou vício na atuação das instituições bancárias não prescinde da dilação probatória, uma vez que não há prova pré-constituída de que teriam agido em conluio com o representante da SELECTA, autora do suposto do ilícito ou do vício contratual. É importante ressaltar que não cabe à instituição bancária perquirir ao cliente a destinação que dará aos recursos obtidos mediante a contratação do mútuo, bem como não há qualquer evidência nos autos de que o BRB ou o SANTANDER tenham sido informados pelo consumidor que o crédito contratado seria para portabilidade da dívida junto ao Banco Daycoval. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator